Tribunal: STF
Processo: Rcl 18867
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-16
Data de publicação: 2016-09-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4.424 E NA ADC 19. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. 



    1. É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.